Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740720-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: VINICIUS ALVES MURAD, NATALIA REJANE FURTADO DA SILVA D E S P A C H O Por intermédio do presente agravo de instrumento, VERTICAL INVESTIMENTOS S.A, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de conhecimento, aplicou multa à agravante de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, por litigância de má-fé . Dessa forma, faculto à agravante que justifique o cabimento do recurso, com base nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator